Tribunal: TJDFT
Processo: 0710493-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE FACA E DANO QUALIFICADO. REFORMA DA DOSIMETRIA SEGUNDO DETERMINAÇÃO DO STF. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir os artigos 157, § 2o, inciso I e 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, depois que foi preso em flagrante por subtrair o celular de uma transeunte, após ameaçá-la com faca e derrubá-la no chão com um soco no rosto. Ainda chutou e danificou a estrutura de plástico do cubículo de viatura policial.
2 A exclusão da majorante – determinada em Recurso Extraordinário - reduziu a pena corporal, e deve repercutir, do mesmo modo, na pena pecuniária, que guarda proporcionalidade com a primeira.
3 Apelação provida.